Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736227-05.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISAURA CRISTINA AMARAL SILVA REGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ISAURA CRISTINA AMARAL SILVA REGO: “Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal – SINTTASB/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença, na qual argumentou: a) sobre a suspensão do processo para adesão à solução extrajudicial a ser negociada pelo SINTTASB; b) acerca da inexigibilidade do título; c) desacerto dos cálculos d) sobrestamento do levantamento dos valores. A parte exequente se manifestou em réplica ao ID no 241309932. É o relatório. DECIDO. DA SUSPENSÃO - ACORDO COM O SINDICATO DA CATEGORIA A exequente não se manifestou pelo pedido de suspensão, contudo, requereu a rejeição total da impugnação do Distrito Federal e o prosseguimento da execução. No presente caso, a exequente optou por executar seu título de forma individual, de modo que o pedido de suspensão não merece prosperar. Rejeito o pleito. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado na ação originária. Na oportunidade, o relator frisou que: “A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864). A controvérsia diz respeito aos técnicos em saúde que são autorizados a trabalhar 40 horas semanais, mas que recebem de acordo com a tabela “24/40 horas”, quando o correto, consoante a inicial, seria receberem conforme a tabela “20/40 horas” (...) Vê-se, pois, que não há afronta à CF 37, X, haja vista que a verba remuneratória dos técnicos em saúde foi alterada por meio de lei específica – Lei-DF 6.523/2020 –, o que não ofende a SV 37, porquanto não houve aumento do vencimento do servidor público pelo Judiciário com base na isonomia ou por outro critério (...)”. Ademais, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação, ora externada, deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Diante disso, REJEITO a alegação. DOS CÁLCULOS O DISTRITO FEDERAL defende equívoco na metodologia de cálculo aplicada a parcela da GCET, devendo ser aplicado 20% sobre o padrão inicial da classe em que se encontra posicionado o servidor o que não foi observado pela exequente. Bem como erro em relação a parcela referente ao 13o salário e 1/3 de férias. Em relação a GCET observa-se que a exequente não apresentou qualquer argumentação contrária. Apenas argumentou que "sobre a inclusão de parcelas como férias e 13o salário, sem detalhamento técnico, não é suficiente para afastar a presunção de liquidez e exatidão dos cálculos apresentados...". Contudo, assiste razão ao Distrito Federal em relação a incidência de 20% sobre o padrão inicial da classe em que se encontra posicionado o servidor, nos termos da Lei de regência. Já em relação às parcelas referentes a 13o salário e férias a exequente afirma se tratar de alegação genérica e que teria seguido o título executivo. Apesar disso, entendo que no presente momento não é possível afirmar o valor correto devido. Portanto, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos adequados, devendo demonstrar as diferenças do que foi recebido e o que é efetivamente devido, considerando os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias, com base na Lei 6.523/2020, tabela "20/40horas" e atualizações. Quanto à metodologia de cálculos, observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram apresentados os seguintes parâmetros, e que deverão ser seguidos pela Contadoria Judicial: "Os valores deverão ser corrigidos utilizando os parâmetros fixados no RE 870947 do Supremo Tribunal Federal, bem como na EC 113/2021, incidindo correção monetária e juros de mora desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos (Súmula 54 STJ e art. 398, do Código Civil), da forma abaixo transcrita: i) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e ii) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, de forma simples, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021." Em sede de recurso de Apelação, não houve alteração da metodologia de cálculo. DO LEVANTAMENTO DE VALORES No presente caso, para expedição de parcela incontroversa é imprescindível que o executado tenha expressamente indicado o valor que entende devido. Contudo, observa-se que a impugnação versa sobre a totalidade da obrigação (inexigibilidade do título) e não apenas sobre parte dela. Destaca-se que o Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fala em "parcela incontroversa e autônoma", ou seja, a parte que não foi objeto de impugnação, o que não restou configurado no presente caso. Conclui-se, portanto, para a expedição de requisitório de parcela incontroversa, deve haver cálculo sobre o qual não exista controvérsia, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, o levantamento de valores antes de preclusa a decisão que acolhe ou rejeita a impugnação, só é possível nas hipóteses em que aplicável o Tema 28, o que não se afigura no presente feito. Acolho o pedido de sobrestamento de levantamento de valores até que preclusa esta decisão. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 238242530. Condeno a parte credora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria do Juízo, caso existente, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” O Agravante sustenta que o acórdão proferido no Processo 0702675-63.2023.8.07.0018 desrespeitou a tese fixada no Tema 864 da Repercussão Geral. Salienta que no Recurso Extraordinário 905.357/RR foi estabelecido que a concessão de reajuste pressupõe existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acrescenta que o artigo 169 da Constituição Federal não faz distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial. Conclui pela inexigibilidade do título judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo da causa, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator